Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. PAIS DIVORCIADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que se trate de pais divorciados e que apenas um deles tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos (CC/02, artigos 1.566 IV, 1.568, 1.634 I, 1.1643, 1.644 e 1.703).
2. Cabível a reforma da r. sentença a fim de que seja julgado procedente o pleito monitório, constituindo-se o título executivo judicial em desfavor do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços, por se tratar de responsável solidário.
3. Apelação conhecida e provida.